Tribunal: TJES
Processo: 5008969-51.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008969-51.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO J. SAFRA S.A
IMPETRADO: LUIZ GUIZOLFI FROHELICH
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5008969-51.2022.8.08.0000

IMPETRANTE:
BANCO J. SAFRA S.A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

DECISÃO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
BANCO J. SAFRA S.A
contra decisão proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Colatina-ES, Comarca da Colatina, nos autos do processo de nº 0013571-75.2015.8.08.0014, alegando ilegalidade e arbitrariedade da Decisão que determinou o cumprimento da obrigação pela parte, aduzindo que nos autos da reclamação de nº 0013571-75.2015.8.08.0014 foi deferida liminar para suspender o presente processo, desta forma requer o efeito suspensivo ao presente mandado e a suspensão dos autos.

Consta nos autos ofício do juízo singular (ID 4223558) informando que não havia comunicação do relator da Reclamação no sentido de suspensão e havia decorrido um ano do início do ajuizamento da demanda e que a Reclamação que passou a receber nº 0000903-92.2020.8.08.9101. teve sua inicial indeferida, tendo o banco interposto agravo interno cujo qual segue pendente de análise judicial.

É o breve relatório. DECIDO.

Em sede de Juizados Especiais vigora a regra da irrecorribilidade das decisões. Neste sentido, consoante jurisprudência pacificada sobre o tema, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais cíveis ou criminais com mandado de segurança.

Salvo em situações excepcionais, quando se trata de insurgência contra decisão sem fundamentação, ou, em casos de decisão ilegal ou teratológica, contra a qual não caiba recurso.

Assim, não se pode cogitar qualquer teratologia ou ilegalidade manifesta que legitime o cabimento do
mandamus
, uma vez que da decisão interlocutória caberá agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo, desta forma incabível mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso II da Lei 12.016/09.

É entendimento da Súmula nº 267 do STF:
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e extingo o mandado de segurança, sem resolução do mérito, na forma do 10 da Lei do Mandado de Segurança.

Condeno a Impetrante nas custas processuais.

Sem condenação honorários advocatícios, na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)